Tribunal: TJES
Processo: 5000129-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000129-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE ARAUJO BRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000129-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ ARAUJO BRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (
ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).
PRELIMINAR:
REITERAÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO:
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1
. Preliminar
suscitada pelo Ministério Público: reiteração.
Não há plena identidade (partes, pedido e causa de pedir) entre o presente Habeas Corpus e o de nº 5000128-33.2023.8.08.0000, motivo pelo qual, embora haja evidente conexão entre os feitos, que recomendava a impetração unificada, não é possível afirmar a ocorrência de mera reiteração.
Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

3. Em relação ao argumento de
ilicitude na busca pessoal
, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de
habeas corpus
, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão. Jurisprudência.

4. Quanto ao argumento de
ilicitude da entrada em domicílio,
nota-se, para além das notícias anônimas, que os policiais montaram um ponto de observação, e, nessa diligência, identificaram um suspeito saindo da residência, que foi flagrado portando considerável quantidade de entorpecentes, tendo confirmado que havia mais drogas no interior da casa, inclusive detalhando quais entorpecentes existiam.

5. Além disso, os depoimentos policiais fazem menção à gravação audiovisual da diligência, porém tal elemento não foi juntado aos presentes autos, ônus que incumbia à defesa.

6
.

Habeas
Corpus
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000129-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRÉ ARAUJO BRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO.

O Ministério Público argumenta que a presente impetração consiste em mera reiteração do HC nº 5000128-33.2023.8.08.0000, porém, ao analisar o processo paradigma, verifiquei que, embora haja identidade de partes e causas de pedir, os pedidos não são idênticos, tendo em vista que, naquele, pleiteava-se
a liberdade provisória
, enquanto neste se postula o
trancamento da Ação Penal
.

Dessa forma, embora haja evidente conexão entre os feitos, que recomendava a impetração unificada, entendo que
não é possível afirmar a plena identidade de demandas,
motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ANDRÉ ARAÚJO BRAZ

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0003371-41.2022.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
22
/
11
/20
22
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
art
igos

33 e 35, da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos, entendo que
a ordem deve ser denegada
.

Consta dos autos que, no dia 22 de novembro de 2022, às 15h07min, no Bairro Muquiçaba, em Guarapari, os denunciados ANDRÉ ARAUJO BRAZ e CARLA JANE DOS SANTOS BARBOSA mantinham em depósito entorpecentes com finalidade de comércio ilícito.

Relata-se, na Denúncia, que policiais receberam informações de que indivíduos estariam promovendo guarda, preparação, embalo e distribuição de entorpecentes em determinada residência, e, ao se dirigirem ao endereço informado, visualizaram o denunciado
ANDRÉ
saindo do prédio em atitude suspeita, ou seja, alerta, olhando ao redor, assegurando-se que não estaria sob vigilância, ocasião em que, realizada a abordagem, foi flagrado com uma carga de
28 (vinte e oito) pedras de crack e R$ 60,00 (sessenta reais).

Questionado se haveria mais entorpecentes na
quitinete
, o suspeito confirmou, levando os policiais ao local, onde estava a denunciada
CARLA JANE
, sendo localizados
167 (cento e sessenta e sete) pinos de cocaína
, uma porção grande e três pedras de crack, material para embalo e corte, cadernos com anotações do tráfico, uma balança de precisão, um
iPad,
dois aparelhos de telefone celular e
R$ 2.258,60 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos)
, em notas fracionadas.

A presente impetração se restringe ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, por nulidade das provas, e, neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Com efeito, alega-se
nulidade
dos elementos de prova colhidos a partir da entrada policial na residência e da busca pessoal, porém essa questão foi, de certa forma, enfrentada e rechaçada no HC nº 5000128-33.2023.8.08.0000, julgado em 29/3/2023, pela eg. Segunda Câmara Criminal, sob a seguinte Ementa:

“HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DENOTEM ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
demanda prova pré-constituída e o seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório que evidenciem a nulidade da condução do flagrante.
Diante do exposto, não há que se falar em nulidade evidente que justifique a configuração da ilicitude de provas e, consequentemente, de constrangimento ilegal hábil a embasar o pleito de relaxamento do cárcere provisório.

2. A necessidade de fundamentação concreta da prisão provisória exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade e variedade de material ilícito encontrado, além da grande soma em dinheiro apreendida e de outros itens que indicam a realização de comércio de entorpecentes em escala considerável.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4. Habeas Corpus denegado.

(HC nº 5000128-33.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. HELIMAR PINTO, julgado em 29/3/2023, publicado em 11/4/2023).”

Com efeito, em relação ao argumento de
ilicitude na busca pessoal
, destaco que nessa perspectiva, há decisões do c.
Supremo Tribunal Federal
1
e do c.
Superior Tribunal de Justiça
2
admitindo,
em tese
, a postura suspeita, somada à existência de informações pretéritas, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal.

No presente caso, nota-se que os policiais relataram que montaram um ponto de observação em alvo específico e visualizaram ANDRÉ saindo do local, em atitude concretamente suspeita, isto é,
“
bem assustado, olhando a rua para certificar-se que estava tranquila
”
, bem como
“caminhando rapidamente em direção a Praça dos Golfinhos”
.

Dessa forma, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus, não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

Prosseguindo, quanto ao argumento de
ilicitude da entrada em domicílio,
destaco que o inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Com efeito, para além das notícias anônimas, nota-se que os policiais montaram um ponto de observação, e, nessa diligência, identificaram um suspeito saindo da residência, que foi flagrado portando considerável quantidade de entorpecentes, tendo confirmado que havia mais drogas no interior da casa, inclusive detalhando quais entorpecentes existiam.

Além disso, os depoimentos policiais fazem menção à gravação audiovisual da diligência, porém tal elemento não foi juntado aos presentes autos, ônus que incumbia à defesa.

Portanto
não é possível falar em flagrante constrangimento ilegal
, a ponto de autorizar a excepcional declaração de nulidade das provas e o consequente trancamento da ação penal.

Por fim, ressalto que, segundo consta, há audiência designada para o dia 1º de agosto de 2023.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.; HC 212682 AgR, publicação: 18/04/2022.

2
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)